Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-27.2026.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000014-27.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOUZA GONCALVES - CPF: 882.311.001-72 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DOCENTE. FILHO COM DEFICIÊNCIA GRAVE. PEDIDO DE TELETRABALHO INTEGRAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PERÍCIA MÉDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal (docente) contra decisão que indeferiu tutela de urgência para conversão do regime de trabalho presencial em teletrabalho integral. A agravante alega que a redução de 50% da jornada, já obtida judicialmente, é insuficiente para os cuidados de seu filho com tetraparesia e atrofia muscular, cujo quadro clínico se agravou, exigindo vigilância ininterrupta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para autorizar, em sede de cognição sumária, a alteração da modalidade de prestação de serviço de servidora docente para o regime 100% remoto, baseando-se na proteção à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a natureza do cargo de docente pressupõe a presencialidade, e a compatibilidade total das funções pedagógicas com o teletrabalho integral não pode ser presumida sem a devida instrução processual, sob pena de comprometer a eficiência do serviço público e a organização administrativa.

5. Conforme tese fixada pelo TJMT no IRDR Tema 12, a definição de medidas protetivas a servidores com dependentes com deficiência exige comprovação por junta médica oficial para avaliar a real necessidade e a extensão da adaptação, o que reforça a prudência do indeferimento da liminar antes da dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

A conversão do regime de trabalho presencial para teletrabalho integral de servidor público docente, mesmo sob o fundamento de assistência a dependente com deficiência, exige dilação probatória e perícia técnica oficial para aferir a compatibilidade das funções e a proporcionalidade da medida.

2.

Não se concede tutela de urgência quando a medida implicar alteração substancial e irreversível na organização administrativa do serviço público sem a prévia demonstração da insuficiência de adaptações já concedidas, como a redução de jornada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196 e art. 227; CPC, art. 300; Lei Federal nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 1097; TJMT, IRDR Tema nº 12.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA JOSÉ SOUZA GONÇALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1084379-94.2025.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de docente, busca a conversão de seu regime de trabalho presencial para o regime de teletrabalho (
home office
). Sustenta que é a única responsável pelos cuidados de seu filho, portador de deficiência grave (tetraparesia e atrofia muscular decorrentes de acidente automobilístico), cujo quadro clínico apresentou agravamento recente com episódios de agitação psicomotora e agressividade, exigindo vigilância ininterrupta.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a redução de 50% da jornada de trabalho, já obtida judicialmente com base no Tema 1097 do STF, tornou-se insuficiente diante do novo cenário de saúde do dependente. Defende que as atribuições pedagógicas de planejamento e registros são compatíveis com o trabalho remoto e que a manutenção do regime presencial viola preceitos constitucionais de proteção à pessoa com deficiência e à dignidade da pessoa humana.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (ID 340522852), sob o fundamento de que a medida é excepcional, altera a natureza do serviço público docente e exige dilação probatória, conforme as diretrizes do IRDR Tema n. 12 do TJMT.

O Município agravado, embora intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 348919361.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central deste agravo reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especificamente para determinar ao Ente Municipal a conversão imediata do regime de trabalho da servidora docente para teletrabalho integral.

No âmbito dos Juizados Especiais, norteados pelos princípios da simplicidade e celeridade, a análise das tutelas de urgência exige cautela redobrada, especialmente quando a medida pretendida interfere diretamente na organização administrativa do serviço público e na forma de prestação da atividade educacional, que possui natureza eminentemente presencial.

O regime jurídico aplicável à espécie fundamenta-se no poder-dever da Administração Pública de organizar seus quadros, balizado pelos direitos fundamentais sociais. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de antecipação de direito não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, embora seja sensível e incontroversa a grave condição de saúde do filho da agravante, a probabilidade do direito não exsurge de forma cristalina neste momento processual de cognição sumária. É preciso pontuar que a servidora já usufrui da redução de 50% de sua jornada de trabalho em decorrência de decisão judicial recente.

Ainda, a pretensão de conversão para o teletrabalho integral ultrapassa a garantia do horário especial. Trata-se de alteração substancial da modalidade de prestação do serviço. Para o cargo de docente, a presencialidade é a regra e a compatibilidade das funções pedagógicas com o regime 100% remoto não pode ser presumida, sob pena de comprometer a eficiência do serviço público e a isonomia administrativa.

Ademais, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR Tema 12, fixou tese vinculante no seguinte sentido:

"I) é necessária a realização de perícia por junta médica oficial para quantificar o percentual de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual ou municipal com deficiência ou que tenha participação, filho ou dependente com deficiência, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90, aplicável por força do tema 1.097 do STF;

II) o escopo do tema 1.097 do STF implica na aplicação integral do art. 98, §§ 2º e 3º, da lei nº 8.112/90 aos servidores públicos estaduais e municipais, independentemente da existência de legislação local específica, observando-se todos os requisitos previstos na norma federal, incluindo a comprovação da necessidade por junta médica e a definição do percentual de redução oficial da jornada de acordo com a avaliação técnica das necessidades específicas de cada caso concreto."

Nesse contexto, a decisão de origem que indeferiu a liminar mostra-se prudente. A alegação de agravamento do quadro clínico, a despeito dos relatórios médicos particulares apresentados, demanda o crivo do contraditório e a realização de perícia técnica para verificar se a assistência exigida pela patologia do dependente impede, de fato, qualquer afastamento da genitora para o cumprimento da jornada reduzida que já lhe foi outorgada.

Não se ignora a proteção conferida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Entretanto, a "adaptação razoável" mencionada no tratado internacional deve ser analisada sob o prisma da proporcionalidade, sem que importe em ônus desproporcional ou indevido à Administração Pública, o que só poderá ser aferido após a dilação probatória na origem.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não verifico razões para reformar a decisão interlocutória, devendo ser mantido o indeferimento da tutela de urgência até que a instrução processual forneça elementos mais seguros para o julgamento do mérito da causa principal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026